Tribunal: TJSP
Processo: 1003248-87.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação monitória – Prestação de serviços educacionais – Duplicata – Prescrição – Art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A pretensão de cobrança pela via monitória, fundada em instrumento particular de prestação de serviços educacionais, prescreve em cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002), cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento de cada parcela, independentemente do

Ementa:
Ação monitória – Prestação de serviços educacionais – Duplicata – Prescrição – Art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A pretensão de cobrança pela via monitória, fundada em instrumento particular de prestação de serviços educacionais, prescreve em cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002), cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento de cada parcela, independentemente do vencimento da duplicata sacada para a cobrança do débito, por se tratar de título causal.

Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003248-87.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante VILMA
LEAL DA SILVA, é apelado INTEGRANDO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003248-87.2019.8.26.0099 -Voto no 43169
2
Voto n°: 43169
Apelação n°: 1003248-87.2019.8.26.0099
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA 4a Vara Cível
Apelante: VILMA LEAL DA SILVA
Apelada: INTEGRANDO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA.
Ação monitória Prestação de serviços educacionais Duplicata
Prescrição Art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
A pretensão de cobrança pela via monitória, fundada em
instrumento particular de prestação de serviços educacionais,
prescreve em cinco anos (art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002), cujo
termo inicial de contagem é a data do vencimento de cada parcela,
independentemente do vencimento da duplicata sacada para a
cobrança do débito, por se tratar de título causal.
Ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
113/126, que julgou procedente a ação monitória, constituindo “o título executivo
judicial, no valor original declinado na petição inicial”, com incidência dos
“encargos legais e contratuais desde o vencimento da duplicata”. Sucumbente, a
embargante responderá pelo pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do débito.
Após discorrer sobre os fatos, a embargante alega a
ocorrência de prescrição, argumentando que o “instrumento particular de
prestação de serviços, encontrou seu lapso de 5 (cinco) anos, 34 (trinta e quatro)
dias antes da distribuição da presente demanda, considerando a data de sua
inconteste rescisão 09.04.2014 e a propositura da embargada ação monitória
(13.05.2019)”. Sustenta que a duplicata somente foi sacada após a rescisão
contratual, não lhe sendo apresentada para aceite. Menciona que o valor do título
não corresponde ao da multa referente à rescisão antecipada do contrato.
Pleiteia, destarte, a reforma da r. sentença (fls.132/148).
Recurso processado com preparo e respondido (fls. 155/172).
É o relatório.
I O apelo comporta guarida, para declarar-se a prescrição.
Com efeito, há prescrição na cobrança das mensalidades
cobradas na inicial, relativas às parcelas vencidas em abril e maio de 2014,
decorrentes de multa compensatória em razão da rescisão antecipada do
contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes (cf. fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003248-87.2019.8.26.0099 -Voto no 43169
3
13/16 e 97/112), eis que o direito a tal cobrança prescreve cinco anos após o
vencimento de cada prestação. Explica-se.
De início, aponta-se que as mensalidades eram compostas
pela prestação de serviços educacionais e fornecimento de material didático (cf.
fls. 14).
Em impugnação aos embargos monitórios (fls. 97/112), a
embargada informou que a cobrança se refere aos meses de abril e maio de
2014, tendo em vista a rescisão antecipada do contrato, pela embargante,
ocorrida em 09/04/2014, nos termos da declaração de transferência de aluna de
fls. 85.
Dispõe o parágrafo primeiro da cláusula 11a que:
“Em qualquer dos casos, fica o contratante obrigado a saldar
o valor da parcela do mês em que ocorreu o desligamento, inclusive a do mês
seguinte ao da rescisão, além de outros débitos eventualmente existentes como
boletos a vencer, emitidos até o final do contrato corrigidos na forma da cláusula
7a e seus parágrafos.” (fls. 15 g.n.).
Observando-se que os vencimentos das aludidas parcelas
ocorreram, respectivamente, em 10/04 e 10/05/2014, como se extrai do parágrafo
primeiro da cláusula 5a (fls. 14), depreende-se que o prazo prescricional para a
cobrança da dívida, pela via monitória, é o de 05 anos previsto no art. 206, § 5°, I,
do Código Civil, contado a partir do vencimento de cada mensalidade.
O prazo quinquenal no tocante à última prestação transcorreu
em 10.05.2019, antes da propositura da ação, ocorrida em 13.05.2019 (cf. fls.
01).
Por outra, não se ignora que a embargada tenha sacado a
duplicata, representativa da dívida, no valor de R$ 1.883,70, em 30/05/2014, com
vencimento em 05/06/2014, sendo esta protestada em 28/07/2014 (fls. 18).
Todavia, ela deixou transcorrer em aberto o prazo prescricional de 03 anos do art.
18 da Lei 5474/68, sem que houvesse o ajuizamento da respectiva ação de
execução.
Nesse contexto, resta evidente que a prova escrita que
consubstancia a presente ação monitória repousa no contrato celebrado as
partes, bem como, no respectivo distrato, e não no título correlato, enfatizando-se
tratar-se a duplicata de um título causal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003248-87.2019.8.26.0099 -Voto no 43169
4
Assim, não há como se desprezar o consolidado
posicionamento jurisprudencial, segundo o qual é de cinco anos o prazo de
cobrança de mensalidades escolares, a contar do vencimento de cada parcela.
Vale citar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no âmbito do AgRg no REsp 1167858/SP (4a Turma, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, v.u., publicado no DJ de 05.12.2013), segundo o qual, “(...) o
prazo prescricional da pretensão de cobrança de mensalidades escolares
vencidas até 11.01.2003 - entrada em vigor do novo Código Civil - é o
estabelecido no art. 178, § 6o, VII do CC/16. Para as mensalidades vencidas após
a referida data, aplica-se o prazo quinquenal, disposto no art. 206, § 5o, I do
CC/02.”.
Nesse sentido, ainda, são os seguintes precedentes desta
Colenda Corte de Justiça:
“Apelação. Ação monitória. Cobrança de mensalidades
relativas à prestação de serviços escolares. Prescrição. Prazo quinquenal (art.
206, § 5o, CC/2002). Lapso temporal que deve ser contado entre a data do
vencimento de cada mensalidade e o ajuizamento da ação. Prescrição
configurada. Inscrição do valor devido em dívida ativa pela autora por se tratar de
Fundação Municipal. Irrelevância. Cobrança fundada em contrato bilateral de
natureza privada e não administrativa. Sucumbência fixada em desfavor da
apelante, em consonância com o art. 331, § 1o, do CPC/15. Sentença mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP-Apelação cível no o 1011052-35.2015.8.26.0362 Moji-
Guaçu, 37a Câmara de Direito Privado, J. 28.05.2019, vu, Rel. Des. PEDRO
KODAMA g.n.).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
Ação
monitória. Mensalidades vencidas no primeiro semestre de 2010. Prescrição
verificada. Exegese do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Art. 487, inciso II,
do CPC. Improcedência decretada nesta instância 'ad quem'. Recurso provido.”
(Apelação Cível no 1007397-62.2015.8.26.0004, 20a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Correia Lima, j. 17/02/2020).
“APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação
monitória julgada procedente. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Prescrição.
Prazo prescricional de cinco anos. Inteligência do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
Prazo que flui a partir do vencimento de cada mensalidade, momento em que se
inicia para o credor a pretensão ao recebimento da obrigação então inadimplida.
(...) RECURSO DESPROVIDO, com observação. Majorados honorários
advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, § 11, do CPC, observando-se a ressalva da gratuidade de justiça (art. 98, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003248-87.2019.8.26.0099 -Voto no 43169
5
3o, do CPC).” (Apelação cível no 1000680-48.2017.8.26.0009 São Paulo, 35a
Câmara de Direito Privado, J. 08.08.2019, vu, Rel. Des. SERGIO ALFIERI g.n.).

Em suma, seja pela data do distrato (09/04/2014), ou pela do
vencimento da mensalidade mais recente (10/05/2014), há que se decretar a
prescrição, nos termos do art. 485, II, do CPC.
II Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, julgando-se
improcedente a ação, em razão de prescrição (CPC, art. 487, II, do CPC).
Sucumbente, a embargada responderá pelo pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o
valor atualizado da causa.
ITAMAR GAINO
Relator